Tribunal: TJMT
Processo: 1015246-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1015246-36.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Fixação, Guarda]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), JESSICA MENEZES DE JESUS - CPF: 034.903.971-26 (AGRAVANTE), C. M. D. V. - CPF: 092.655.471-97 (AGRAVANTE), L. M. D. V. - CPF: 059.550.611-93 (AGRAVANTE), RONALDO ANTONIO DO VALE - CPF: 027.421.049-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA MENEZES DE JESUS - CPF: 034.903.971-26 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELO ANGELO DE ALMEIDA - CPF: 854.554.581-91 (ADVOGADO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS – IRRESIGNAÇÃO - DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO NÃO DEMONSTRADO – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – VERBA DEVIDA AOS FILHOS - INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA – MINORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A finalidade dos alimentos compensatórios não é apenas atender às necessidades de subsistência, mas sim restabelecer o desequilíbrio financeiro gerado pela repentina mudança no padrão de vida de um dos cônjuges, de modo que sua fixação é excepcional e temporária.

Demonstrada a incapacidade financeira do genitor em arcar com o valor fixado para a pensão alimentícia, é devida a redução, no entanto em quantia proporcional ao binômio necessidade-possibilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JESSICA MENEZES DE JESUS, a qual também representa os filhos CAIO MENEZES DO VALE e LUCAS MENEZES DO VALE, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Alimentos de n. 1027222-48.2022.8.11.0041, ajuizada em face de RONALDO ANTONIO DO VALE, reduziu a verba alimentar destinada aos filhos, para o equivalente a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo mensalmente para cada filho, mais o pagamento do plano de saúde (que já vem pagando), exonerando-o, ainda, do pagamento de verba alimentar à requerente Jessica Menezes de Jesus.

Para tanto, os agravantes alegam, em síntese, que os alimentos provisórios arbitrados em sede liminar, aos filhos e a então cônjuge, fixados em 2 (dois) salários mínimos para cada filho e 01 (um) salário mínimo à primeira Agravante, melhor atendiam às necessidades dos alimentados e podiam ser pagos pelo agravado, que na condição de empresário, aufere renda mensal em quantia elevada.

Ressalta que, quando do término do relacionamento conjugal, havendo a impossibilidade de um dos cônjuges prover o seu próprio sustento, incumbe ao outro, o dever de prestar-lhe auxílio financeiro necessário, mormente na situação conjugal das partes ligantes, em que a agravante teve que renunciar a qualquer atividade remunerada, para cuidar com exclusividade dos afazeres da casa e dos cuidados com os filhos.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 178748666).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Na espécie, o artigo 1.699 do Código Civil, dispõe que havendo alteração da situação financeira do alimentante ou do alimentado, pode qualquer interessado postular judicialmente a revisão ou mesmo a exoneração da obrigação alimentar anteriormente fixada.

A propósito:

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Neste contexto, vale igualmente registrar, que o critério jurídico para se fixar, majorar ou diminuir o montante a ser pago a título de pensão alimentícia reside na conjugação proporcional e razoável da possibilidade econômica do alimentante e da necessidade do alimentado, nos termos artigo 1.694, §1o, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1
o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

Com efeito, a questão
sub judice
decorre da pretensão dos agravantes de suspender a decisão que reduziu a verba alimentar então fixada no estágio inicial da lide em 2 (dois) salários mínimos para cada filho e 01 (um) salário mínimo para a então cônjuge.

Consoante registrado desde o exame sumário deste recurso, há fundada razão para a manutenção dos valores fixados liminarmente pelo próprio Juízo de origem, uma vez que, a cônjuge virago, ora primeira agravante, exerce o cuidado contínuo dos filhos e por não exercer atividade remunerada, necessita de suporte financeiro do ex-cônjuge, ao menos até que possa se inserir no mercado de trabalho.

Vale dizer, o encargo de prestar alimentos se prolonga ao ex-cônjuge, mesmo após o período de convivência marital. A possibilidade de tal obrigação decorre da solidariedade de um para com o outro.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO - PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA - ALIMENTOS - EX-CÔNJUGE - NECESSIDADE EVIDENCIADA - FIXAÇÃO DEVIDA - POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE - DECOTE DO PLANO DE SAÚDE - VIABILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

- Não há que se falar em nulidade da sentença se a prova oral pleiteada pela parte não se mostra necessária para o deslinde do feito, principalmente diante das demais provas produzidas nos autos, em especial a documental e a pericial.

-
O direito de pleitear alimentos entre ex-cônjuges decorre do dever de solidariedade ou da mútua assistência, encontrando respaldo nas normas insertas nos artigos 1.566, III, e 1.694, ambos do Código Civil.

- Imperioso ressaltar que, em se tratando de ex-cônjuges o encargo alimentar é excepcional e apenas é devido quando demonstrada cabalmente a necessidade de um e a possibilidade de outro, sob pena de oneração desmensurada a um dos cônjuges.

- Demonstrado nos autos a necessidade da ex-esposa de receber alimentos, não há que se falar em desobrigação do encargo alimentar devido pelo ex-cônjuge. No entanto, comprovado que ele não mais exerce atividade formal de emprego e à míngua de seus reais e atuais vencimentos, denota-se viável decotar a sua obrigação de arcar com o plano de saúde da requerente. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.039870-5/002, Relator (a): Des. (a) Ângela de Lourdes Rodrigues, 8a Câmara Cível Especializada, julgamento em 03/08/2023, publicação da súmula em 04/08/2023)

Nesse sentido, também se mostra prudente a manutenção do valor pago a título de pensão aos filhos, isso porque, a necessidade dos filhos menores é presumida e deve abranger os gastos com alimentos, vestuários, remédios, escola, lazer e tudo mais que for necessário, de maneira condizente com o padrão que o agravado manteve seus dependentes enquanto convivia maritalmente.

Assim, diante desse quadro, a fim de não causar danos irremediáveis aos agravantes e, até que haja maior aprofundamento após a instrução do feito, deve ser reformada a decisão que diminuiu a verba alimentar destinada aos filhos e à agravante Jessica Menezes de Jesus.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar os efeitos da decisão que determinou a diminuição da verba alimentar destinada aos filhos e à agravante Jessica Menezes de Jesus.

É como voto.

V O T O (V E N C E D O R)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento no 1015246-36.2023.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Alimentos c/c Guarda Unilateral, reduziu a verba alimentar destinada aos filhos para 150% do salário mínimo para cada filho, mais o pagamento do plano de saúde, e excluiu a verba alimentar destinada a ex cônjuge.

Os agravantes alegam que o valor arbitrado não é suficiente para atender às suas necessidades e nem corresponde com a possibilidade financeira do agravado já que ele recebe no mínimo R$ 70.000,00 mensais como empresário.

Dizem que “
a empresa do Agravado comercializa picolé no balcão aos clientes, bem como, vende picolés para os picolezeiros autônomos e, empresta carrinhos para que eles vendam de porta em porta, bem como, aluga os carrinhos de picolé para festas e eventos, sendo que o mínimo vendido por carrinho é de 100 unidades de picolés e o máximo de 400 unidades de picolés por carrinho
”.

Arguem que apenas duas das cinco quitinetes da agravante estão alugadas, o que lhe rende R$ 1.000,00.

Antecipação da tutela deferida para suspender os efeitos da decisão (ID. 174348150).

Contraminuta no ID. 175095183.

Parecer pelo provimento (Id. 178748666).

É o relatório.

Os agravantes se insurgem contra a decisão que reduziu a pensão para os filhos de 5 e 11 anos e afastou o valor fixado em favor da ex cônjuge.

A finalidade dos alimentos compensatórios
não é apenas atender às necessidades de subsistência, mas sim restabelecer o desequilíbrio financeiro
gerado pela repentina mudança no padrão de vida de um dos cônjuges,
sobretudo quando ainda não foi resolvida a partilha
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. ADMINISTRAÇÃO DE TODOS OS BENS DO CASAL POR PARTE DO EX-MARIDO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO CONFIGURADO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS DEVIDOS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
"Os chamados alimentos compensatórios, ou prestação compensatória, não têm por finalidade suprir as necessidades de subsistência do credor, tal como ocorre com a pensão alimentícia regulada pelo art. 1.694 do CC/2002, senão corrigir ou atenuar grave desequilíbrio econômico-financeiro ou abrupta alteração do padrão de vida do cônjuge desprovido de bens e de meação"
(REsp 1.290.313/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe de 07/11/2014).

2. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu devida a fixação de alimentos compensatórios em favor da ex-mulher, até que os bens do casal sejam definitivamente partilhados, tendo em vista que a totalidade dos bens móveis e imóveis do casal está na posse do ex-marido, principalmente as empresas onde as partes figuram como sócias, ficando configurado grave desequilíbrio econômico-financeiro.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no REsp. 1922307 RJ 2021/0042189-3, relator ministro Raul Araújo, julgamento em 11/10/2021, Quarta Turma, DJe de 17/11/2021).

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. SEPARAÇÃO JUDICIAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE⁄POSSIBILIDADE. ART. 1.694 DO CC⁄2002. TERMO FINAL.
ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS (PRESTAÇÃO COMPENSATÓRIA). POSSIBILIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CÔNJUGES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA.

(...)

5. Os chamados alimentos compensatórios, ou prestação compensatória, não têm por finalidade suprir as necessidades de subsistência do credor, tal como ocorre com a pensão alimentícia regulada pelo art. 1.694 do CC⁄2002,
senão corrigir ou atenuar grave desequilíbrio econômico-financeiro ou abrupta alteração do padrão de vida do cônjuge desprovido de bens e de meação
.

6.
Os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem, em regra, ser fixados com termo certo, assegurando-se ao alimentando tempo hábil para sua inserção, recolocação ou progressão no mercado de trabalho, que lhe possibilite manter, pelas próprias forças, o status social similar ao período do relacionamento
.

7. O Tribunal estadual, com fundamento em ampla cognição fático-probatória, assentou que a recorrida, nada obstante ser pessoa jovem e com instrução de nível superior, não possui plenas condições de imediata inserção no mercado de trabalho, além de o rompimento do vínculo conjugal ter-lhe ocasionado nítido desequilíbrio econômico-financeiro.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido para fixar o termo final da obrigação alimentar.
(REsp 1290313⁄AL, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 12⁄11⁄2013, DJe de 7⁄11⁄2014).

A Ação foi ajuizada em 11-08-2022 e em 02-09-2022 foram arbitrados o valor de 2 salários mínimos para cada um dos filhos, mais 1 salário mínimo para a autora, a qual foi casada com o réu por 13 anos (Id. 173851684 – fls. 11).

O réu, ora agravado, argumenta que não tem meios de arcar com o percentual arbitrado, vez que sua empresa sofreu uma alteração contratual em 2017 com a saída de um dos sócios que detinha o capital de R$ 40.000,00.

Argui que o comércio não mais se encontra em boas condições financeiras pois há poucos funcionários, os maquinários estão sucateados e há uma dívida trabalhista de R$ 362.000,00.

Por outro lado, sua ex mulher detém capacidade laborativa e recebe mensalmente o valor de R$ 2.500,00 com alugueis de quitinetes.

De fato, não está demonstrado que a agravante ainda necessita da prestação alimentícia, sobretudo porque o casal está separado de fato desde 07-2022 e, como dito, essa verba visa amenizar o repentino desequilíbrio financeiro do cônjuge decorrente do término do relacionamento, tem caráter excepcional e transitório, e não deve perdurar indefinidamente.

Além do mais, é preciso levar em conta que a autora é jovem já que tem apenas 32 anos (nascida em 04-12-1990), possui formação em administração, conforme histórico juntado pelo agravado, e há provas de que aufere renda com aluguel (Id. 175100162).

Por outro lado, o agravado anexou sua declaração do IRPF do exercício de 2023 que demonstra que recebeu R$ 26.400,00 no ano 2022 decorrente de rendimentos de pessoa jurídica (Id. 175095191).

Por conseguinte, é imprescindível a dilação probatória para amplo esclarecimento do caso e resolução da lide.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS C/C PEDIDO LIMINAR DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS COMPENSATÓRIOS - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO - ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS -
DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NÃO COMPROVADO - DIREITO AO REPASSE DE MEAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA - NÃO DEMONSTRAÇÃO
- SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O arbitramento de alimentos compensatórios provisório depende da demonstração de indícios de que configurado o desequilíbrio econômico das partes, após o término da sociedade conjugal, o que, por ora, não se pode concluir devido à percepção de rendimentos dos bens do casal pela recorrente
. 2.
Necessária dilação probatória para demonstração do direito ao repasse de quantia referente à meação, até o ajuizamento da ação, quando demonstrado o usufruto de valores comuns pela parte
. 3. Ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, probabilidade do direito e perigo na demora, deve ser mantida a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada.

(TJ-MG - AGT: 10000211169719002 MG, Relator: Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. Decisão que indeferiu o pedido contraposto de antecipação de tutela formulado pela requerida. Inconformismo desta, insistindo na fixação de alimentos provisórios e/ou compensatórios. Descabimento. Não comprovada, nesta fase de cognição sumária, a incapacidade laboral da recorrente, tampouco sua dependência econômica de modo a justificar a fixação de alimentos provisórios.
Alimentos compensatórios que servem para indenizar o desequilíbrio econômico nos casos em que um dos cônjuges fica desprovido de bens e meação por existência de acordo entre eles ou em função do regime de bens adotado, o qual não permite a comunicação dos aquestos. Ré que apresentou pedido contraposto também de partilha de bens. Demanda que exige dilação probatória.
Ausência dos requisitos necessários à tutela almejada (art. 300 do CPC). Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 22528095120208260000 SP 2252809-51.2020.8.26.0000, Relator: Clara Maria Araújo Xavier, Data de Julgamento: 24/11/2020, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020)

Quanto aos menores, o Código Civil Brasileiro preceitua que os alimentos devem atender ao binômio necessidade/possibilidade e nestes autos
os interesses dos alimentandos têm presunção absoluta em razão da menoridade
.

Para a alteração do valor é imprescindível elementos consistentes da incapacidade financeira do alimentante e nestes autos há provas de que seus rendimentos não são compatíveis com aqueles alegados na inicial e que fundamentaram o valor inicialmente arbitrado, conforme ressaltado pelo próprio juízo
a quo
.

Posto isso, 150% do salário mínimo para cada filho, além do pagamento do plano de saúde, se mostra mais adequado ao contexto da lide.

Vale ressaltar que se cuida de decisão provisória, passível de revisão a qualquer tempo, desde que haja elementos que a justifiquem.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL-CONVOCADO):

Peço vênia à relatora e acompanho a divergência para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023